Tribunal: TJPA
Processo: 0000129-51.2015.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000129-51.2015.8.14.0054

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

APELADO: FRANCINAURA DA COSTA MARINHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE PARCELAS NÃO COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Francinaura da Costa Marinho contra sentença proferida no cumprimento de sentença oriundo de ação declaratória cumulada com indenizatória, que acolheu a impugnação do banco executado, extinguindo a fase executiva com base no art. 924, II, do CPC e determinando a devolução de valor excedente. A apelante sustenta que o juízo de origem desrespeitou o valor de R$ 11.820,00 fixado em embargos de declaração a título de danos morais e pleiteia a inclusão de parcelas de dano material descontadas após a sentença. O banco, por sua vez, defende a coisa julgada sobre o valor de R$ 5.910,00 e a impossibilidade de cobrança de parcelas não comprovadas no cumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor de R$ 11.820,00 pode prevalecer como quantum indenizatório na fase de cumprimento, em detrimento do valor de R$ 5.910,00 fixado em acórdão transitado em julgado; (ii) estabelecer se é possível incluir, no cumprimento de sentença, parcelas de dano material decorrentes de descontos realizados após a prolação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A coisa julgada material assegura a imutabilidade do que foi decidido no acórdão, sendo vedado modificar o valor da indenização fixado em R$ 5.910,00 quando não houve oposição de embargos de declaração contra o julgado de 2º grau.

4.

A execução deve observar os limites do título executivo judicial, conforme previsto no art. 783 do CPC, não sendo possível ampliar ou modificar o que foi decidido de forma definitiva.

5.

A aplicação do art. 323 do CPC pressupõe a existência de parcelas homogêneas e comprovadas, o que não se verifica nos autos, uma vez que não há prova dos descontos posteriores alegados pela exequente.

6.

A jurisprudência do STJ admite a inclusão de parcelas vincendas em fase de conhecimento, mas veda essa inclusão na fase de cumprimento de sentença quando o título executivo estabelece marco temporal diverso, em respeito à coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A coisa julgada impede a modificação do valor da indenização fixado em acórdão de 2º grau, mesmo que decisão anterior tenha estabelecido valor superior.

2.

A inclusão de parcelas posteriores ao trânsito em julgado somente é admitida no cumprimento de sentença se houver previsão no título executivo e comprovação inequívoca de sua existência.

3.

O cumprimento de sentença deve respeitar os limites objetivos do título executivo, sob pena de violação à segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 502, 504, 783, 924, II, e 323.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2025425/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 07.03.2023, DJe 10.03.2023.

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
apelação cível
, interposta por
Francinaura da Costa Marinho
, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia/PA, que – nos autos do
cumprimento de sentença oriundo da ação declaratória cumulada com indenizatória
–
acolheu a impugnação
apresentada pelo Banco requerido, extinguindo a fase executiva com fundamento no art. 924, II, do CPC e determinou a devolução do depósito de R$ 43.474,73 ao executado, condenando a exequente em custas e honorários de 10% sobre o excesso, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade.

Inconformada, sustenta a apelante, em resumo: que a decisão de 2º grau negou provimento ao apelo do banco e manteve integralmente a sentença já majorada para R$ 11.820,00 a título de dano moral (embargos de declaração), de modo que não poderia o juízo de cumprimento reduzir o valor para R$ 5.910,00; quanto ao dano material, afirma que, por se tratar de trato sucessivo e ter havido nulidade contratual, as parcelas descontadas após o ajuizamento devem ser incluídas no cumprimento (art. 323 do CPC), com homologação de seus cálculos, reversão da multa e honorários e fixação de consectários.

Por sua vez, pleiteia o apelado, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, aduzindo: que o acórdão fixou/confirmou o valor de R$ 5.910,00 para danos morais (coisa julgada), que o dano material (R$ 1.720,40) é líquido e que eventuais descontos posteriores não comprovados não podem ser cobrados nesta execução, devendo ser buscados em ação autônoma; acrescenta que houve pagamento/depósito com extinção da fase executiva e devolução do excedente.

Instado a se manifestar o d. representante do
Parquet
declinou do direito de intervir no feito.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Dispensado o preparo, ante o deferimento da gratuidade da justiça.
Conheço
do recurso.

Cinge a controvérsia dos autos em decidir se o valor dos
danos morais
na fase executiva deve observar a cifra de
R$ 11.820,00
(majoração em embargos de declaração após a sentença) ou se está consolidado em
R$ 5.910,00
(interpretação do acórdão de 2º grau).

Em outras palavras, trata-se de verificar se houve
coisa julgada
em relação ao
quantum
indenizatório e se há possibilidade de incluir, no cumprimento,
parcelas descontadas após a sentença
em contrato declarado nulo.

Pois bem.

É cediço que o ordenamento jurídico prestigia a
coisa julgada material
(art. 502 do CPC), garantindo segurança jurídica e imutabilidade ao que foi decidido, e a execução deve se ater aos limites do título executivo (art. 783 do CPC).

No caso, em que pese a r. sentença de primeiro grau ter majorado os danos morais para
R$ 11.820,00
em sede embargos declaratórios, o e. Tribunal, ao julgar a apelação do banco, expressamente
enfrentou
a matéria e entendeu adequado e proporcional o valor de
R$ 5.910,00
, tendo esta decisão transitado em julgado. Friso, ainda, no particular, que sequer foi oposto embargos declaratórios contra o v. acórdão.

Assim, ainda que a apelante invoque a redação do art. 504 do CPC, deve prevalecer o entendimento consolidado em 2º grau, diante da imutabilidade do julgado.

Quanto às parcelas posteriores, embora a apelante invoque o art. 323 do CPC, verifica-se que a sentença exequenda foi líquida e delimitou os danos materiais em R$ 1.720,40, não havendo comprovação de descontos posteriores nos autos.

A jurisprudência do STJ admite a inclusão de parcelas sucessivas em hipóteses de obrigações em curso, mas desde que comprovadas e abarcadas pelo título executivo.

“(...) De acordo com os precedentes desta Corte, é possível a condenação das parcelas vincendas das quotas e encargos condominiais até o efetivo pagamento, desde que apresentem a mesma natureza, sejam homogêneas, contínuas e originárias do mesmo título. 7. Todavia, na hipótese de o Tribunal de origem, diante das peculiaridades da situação em concreto, estabelecer marco diferenciado no título executivo judicial, ocorrendo o trânsito em julgado da decisão, esse não poderá ser modificado em cumprimento de sentença, sob pena de violação das normas processuais referentes à coisa julgada e à segurança jurídica. 8. Não obstante o art. 323 do CPC/15 (art. 290 do CPC/73) admita a inclusão na sentença condenatória, de parcelas vincendas no curso da demanda até o efetivo pagamento,
esta providência é vedada em cumprimento de sentença quando o título executivo judicial estabelece marco final diverso, sob pena de ofensa à coisa julgada
. 9. Hipótese em que o acórdão estadual determinou a condenação da recorrente ao pagamento de quotas condominiais vencidas e vincendas até a data do efetivo pagamento. Necessidade de manutenção da decisão. 10 . Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(STJ - REsp: 2025425 RS 2022/0283994-8, Data de Julgamento: 07/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023).

Com efeito, é imperiosa a manutenção da r. sentença.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
para manter a r. sentença guerreada em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos ao Juízo
a quo
, dê-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 21/10/2025